Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711857-82.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: A. C. N. V. M., LUCIANA NUNES VIEIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA NUNES VIEIRA CARVALHO AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DESPACHO LUCIANA NUNES VIEIRA CARVALHO e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam a inaplicabilidade do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF e pleiteiam o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos. Por fim, em atenção ao pedido de id. 19491392, determino que as publicações da parte agravada sejam realizadas em nome do advogado DANIEL CAVALCANTE SILVA, 18.375. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033